Tribunal: TJDFT
Processo: 0708033-65.2020.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0708033-65.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TELMA MARIA CARVALHO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por TELMA MARIA CARVALHO contra a Sentença de ID 18606025 proferida pelo Juízo de Direito da 14a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação movida em face do BANCO DO BRASIL S/A, que julgou improcedente o pedido formulado pelo autor. Na origem trata-se de ação proposta para apuração de eventual má gestão dos fundos do PASEP e indenização pelos danos supostamente causados ao autor. Na origem, o Autor, ora Apelante, narrou que desde sua inscrição em 1978 a União realizou os depósitos anuais em conta individual do PASEP; mas, em 08/04/2008, compareceu ao Banco do Brasil para saque do saldo existente na referida conta e verificou haver depositado o valor irrisório de R$ 1.066,92 (mil e sessenta e seis reais e noventa e dois centavos). Acrescenta que, em razão do valor irrisório recebido, o Banco do Brasil, na qualidade de gestor, realizou uma má execução/administração do fundo, considerando a não atualização dos valores depositados, bem como efetuou saques indevidos, o que lhe causou danos materiais. Apresentou cálculos de ID 18605872 a apontar o montante que entende ser o correto a compor os depósitos em conta PASEP devidamente atualizados. Requerida, portanto, a condenação do Banco do Brasil ao pagamento da alegada diferença, resultante da atualização inadequada e das retiradas, no importe estimado de de R$ 112.480,55 (cento e doze mil, quatrocentos e oitenta reais e cinquenta e cinco centavos), acrescidos de R$20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais. A instituição financeira requerida apresentou contestação (ID 18605880), arguindo sua ilegitimidade passiva ao argumento de que os depósitos e a estipulação da correção monetária são de responsabilidade da União; e considerando o interesse da União, reclamou pela competência da Justiça Federal para análise do processo. Impugnou a concessão da gratuidade de justiça ao Autor. Sustentou ainda pela ausência do interesse de agir da Autora; pela prescrição quinquenal; pela regularidade da atualização monetária dos valores depositados na conta PASEP do autor, eis que respeitados os índices de correção monetária estabelecidos pela legislação vigente; e pela ausência de desfalques, uma vez que os alegados “saques” correspondem a créditos realizados em benefício do autor, inseridos diretamente em sua folha de pagamento. Defendeu a inexistência de ato ilícito a ensejar indenização; e a necessidade da produção de prova pericial contábil por perito oficial do juízo, com concessão de prazo para apresentação de quesitos e indicação de assistente técnico. Apresentada a réplica pelo Autor (ID 18605895), a rebater as preliminares e prejudiciais arguidas em contestação; destaca a não comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo e não demonstração de que do montante sacado pelo autor ou de que os índices de correção aplicados estão corretos; defende ainda a necessidade de inversão do ônus da prova. A sentença rejeitou a impugnação à concessão da gratuidade de justiça ao autor; rejeitadas de igual forma as preliminares e a prejudicial de mérito, para reconhecer a legitimidade passiva do Banco do Brasil e a ausência de interesse da União na referida ação, não justificado o declínio de competência à Justiça Federal, e a não ocorrência da prescrição, considerando que “o saque efetuado pelo autor ocorreu menos de 5 anos antes do ajuizamento da ação, o que afasta a prescrição alegada”. Ao final, julgou improcedente o pedido do autor. O Juízo de Origem fundamenta a sentença na ausência de ato ilícito; não comprovação do fato constitutivo do direito do Autor; erro nos cálculos e na perícia apresentados pelo Autor, pela desconsideração dos valores pagos diretamente em folha de pagamento e do fator de redução e dedução das despesas administrativas. Ainda utilizando-se de prova emprestada (parecer da Contadoria Judicial deste TJDFT) em processos semelhantes, entendeu pela existência de equívocos nos cálculos juntados pelo autor, com o uso, indevido, de juros compostos, aplicação de índices de correção monetária de modo mais favorável ao autor, e sem observar qualquer erro na atualização do crédito pelo gestor, o Banco do Brasil. O Requerente interpôs recurso de apelação pugnando pela reforma da sentença, ou pela cassação da sentença e realização de perícia judicial. Alega preliminar de negativa de prestação jurisdicional, diante das similitudes e semelhanças da sentença proferida nos autos com outras sentenças proferidas em outros autos; entendendo não ter havido cognição por parte do Juízo. Sustenta ter havido violação ao Princípio do Contraditório pelo uso da prova emprestada sem que fosse oportunizado às partes do direito de manifestação; violação ao Princípio da Imparcialidade do Juízo diante da reprodução da sentença de outro Juízo, sem a análise das provas apresentadas; e por estes motivos também entende ocorrida violação aos Princípios do Dispositivo e da Persuasão Racional; violação ao Princípio da Congruência diante da ausência de todos os pedidos vertidos na inicial. Aduz que que não analisado mérito quanto aos ilícitos praticados pela Requerida e a necessidade de indenização por danos morais. Entende restar devidamente demonstrado o ato ilícito pela perícia elaborada unilateralmente apresentada, alega que os valores referentes ao saldo principal não foram sacados, e existe confusão destes com os pagamentos dos juros e rendimentos. Sustenta ainda a necessidade de análise do processo à luz do CDC com a inversão do ônus da prova, e, de análise quanto à aplicação dos índices ao saldo PASEP nos termos do art. 3a da Lei Complementa no 26/1975, e fixação dos honorários sucumbenciais. Requer, assim, o provimento do recurso para reformar a sentença, reconhecimento da preliminares aventadas, da legitimidade passiva do Apelado e a condenação deste ao pagamento dos valores que entende corretos referente à atualização do saldo constante em conta PASE e dos danos morais, além dos honorários advocatícios; e por último a manutenção da benesse da Justiça Gratuita. Recolhimento de preparo dispensado em face da concessão da gratuidade de justiça (ID 18605874). Apresentadas as contrarrazões pelo Apelado (ID 18606038) repisando parte dos argumentos já apresentados em contestação. Sobrestados os autos até o julgamento do IRDR 16 TJDFT (ID 19404027). É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 932, III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível ou prejudicado. Inicialmente, pertinente citar o entendimento fixado pelo STJ, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.951.931/DF, Tema 1.150: 1) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; 2) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; 3) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. Conforme ementa transcrita a seguir: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PASEP. MÁ GESTÃO DOS VALORES DEPOSITADOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO DECENAL PREVISTA NO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. CIÊNCIA DOS DESFALQUES NA CONTA INDIVIDUALIZADA. 1. As questões a serem definidas nesse Repetitivo são: a) a possibilidade ou não de o Banco do Brasil figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; b) qual o prazo prescricional a que a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete - se o decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil ou o quinquenal estipulado pelo art. 1° do Decreto 20.910/1932; c) se o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques ou a data do último depósito efetuado na conta individual vinculada ao Pasep. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL PARA FIGURAR NA DEMANDA 2. O Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) foi instituído pela Lei Complementar 8, de 3.12.1970, que prevê a competência do Banco do Brasil para a administração do Programa e manutenção das contas individualizadas para cada servidor, recebendo comissão pelo serviço prestado. A Lei Complementar 26, de 11.9.1975, unificou, a partir de 1o.7.1976, sob a denominação de PIS-Pasep, os fundos constituídos com os recursos do Programa de Integração Social (PIS) e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep), instituídos pelas Leis Complementares 7/70 e 8/70, respectivamente. 3. O art. 7o do Decreto 4.751/2003 previa que a gestão do Pasep compete ao Conselho Diretor do Fundo, cujos representantes são designados pelo Ministro de Estado da Fazenda. De igual modo, o art. 10 do mesmo diploma normativo estabelecia que ao Banco do Brasil, como administrador do Programa, além de manter as contas individualizadas dos participantes do Pasep, cabe creditar, nas referidas contas, a atualização monetária, os juros e o resultado das operações financeiras realizadas, processar as solicitações de saque e de retirada e efetuar os correspondentes pagamentos, conforme autorizado pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-Pasep. 4. Destaque-se que, desde a promulgação da Constituição Federal de 1988, a União deixou de depositar valores nas contas do Pasep do trabalhador, limitando-se sua responsabilidade ao recolhimento mensal ao Banco do Brasil S.A., nos termos do art. 2o da LC 8/1970. Por força do art. 5o da referida Lei Complementar, a administração do Programa compete ao Banco do Brasil S.A., bem como a respectiva manutenção das contas individualizadas para cada trabalhador, de modo que a responsabilidade por eventuais saques indevidos ou má gestão dos valores depositados na conta do Pasep é atribuída à instituição gestora em apreço. 5. O STJ possui o entendimento de que, em ações judiciais nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao Pasep, a União deve figurar no polo passivo da demanda. 6. No entanto, no caso dos autos a demanda não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre responsabilidade decorrente da má gestão do banco, em razão de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do Pasep. Conclui-se que a legitimidade passiva é do Banco do Brasil S.A. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.898.214/SE, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 29.4.2021; AgInt no REsp 1.867.341/DF, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 7.10.2021; REsp 1.895.114/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 14.4.2021; AgInt no REsp 1.954.954/CE, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 25.3.2022; e AgInt no REsp 1.922.275/CE, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 29.6.2021. INCIDÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL PREVISTO NO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL 7. O Banco do Brasil S.A. aduz que ocorreu a prescrição do direito do autor em virtude da adoção do prazo quinquenal estabelecido no art. 1° do Decreto-Lei 20.910/1932, cujo termo inicial deveria ser a data do recolhimento das últimas contribuições para o Pasep, que, segundo a instituição financeira, ocorreu em 1988. 8. Contudo, o STJ possui orientação pacífica de que o prazo quinquenal previsto no art. 1o do Decreto-Lei 20.910/1932 não se aplica às pessoas jurídicas de direito privado. No caso em espécie, sendo a ação proposta contra o Banco do Brasil, sociedade de economia mista, deve-se afastar a incidência do referido dispositivo, bem como da tese firmada no julgamento do Recurso Especial 1.205.277/PB, sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, de que: "É de cinco anos o prazo prescricional da ação promovida contra a União Federal por titulares de contas vinculadas ao PIS/PASEP visando à cobrança de diferenças de correção monetária incidente sobre o saldo das referidas contas, nos termos do art. 1o do Decreto-Lei 20.910/32" (grifei). 9. Assim, "as ações movidas contra as sociedades de economia mista não se sujeitam ao prazo prescricional previsto no Decreto-Lei 20.910/1932, porquanto possuem personalidade jurídica de direito privado, estando submetidas às normas do Código Civil." (AgInt nos EDcl no AREsp 1.902.665/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 10.8.2022). Nesse mesmo sentido: AgInt no AREsp 1.795.172/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 27.5.2021; e AgInt no REsp 1.812.518/SE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 21.8.2020. 10. Ressalte-se que não se emprega o prazo prescricional previsto no art. 10 do Decreto 2.052/1983, o qual prevê que "A ação para cobrança das contribuições devidas ao PIS e ao PASEP prescreverá no prazo de dez anos, contados a partir da data prevista para seu recolhimento". Isso porque no caso dos autos não se estão cobrando as contribuições, mas, sim, a indenização por danos materiais decorrente da má gestão dos depósitos. 11. Assim, nas demandas ajuizadas contra a instituição financeira em virtude de eventual má gestão ou descontos indevidos nas contas do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - Pasep, deve-se aplicar o prazo prescricional previsto no art. 205 do Código Civil de 10 anos. DIES A QUO PARA A CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL 12. O Superior Tribunal de Justiça entende que, conforme o princípio da actio nata, o curso do prazo prescricional do direito de reclamar inicia-se somente quando o titular do direito subjetivo violado passa a conhecer o fato e a extensão de suas consequências. (EREsp 1.106.366/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, DJe de 26.6.2020.) 13. Sobre a matéria em debate, o STJ tem precedentes: AgInt no REsp 1.928.752/TO, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 23.6.2021; e REsp 1.802.521/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma DJe 30.5.2019. 14. Verifica-se que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. TESES JURÍDICAS A SEREM FIXADAS 15. Em relação ao presente Tema, fixam-se as seguintes Teses: i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO 16. No caso dos autos, em relação às Teses aqui fixadas, o acórdão de origem decidiu de acordo com o entendimento deste STJ, de modo que não merece reforma. 17. O recorrente afirma não haver ilícito, e que, "no caso em tela, a parte recorrida não fez prova alguma do prejuízo sofrido." (fl. 528, e-STJ), de forma que não há dever de indenizar. Entretanto, a Corte de origem assim consignou ao decidir a controvérsia (fls. 490-491, e-STJ, grifei): "A partir da análise dos autos originários, constata-se que são incontroversos 1) o saldo no valor de Cz$ 88.881,00 (oitenta e oito mil oitocentos e oitenta e um cruzados) existente na conta individual da parte autora/apelante no dia 18/08/1988 (data limite ao direito aos créditos em sua conta PASEP) - Evento 1, OUT3, fl. 03, autos originários e 2) os débitos realizados no período em que a conta retromencionada esteve ativa (Evento 1, DOCSPESSOAIS2, autos originários). (...) O fato é que o Banco do Brasil S/A tem o dever de informar o motivo e a destinação dos valores questionados pela parte autora/apelante, a fim de comprovar a legalidade dos lançamentos, ônus do qual não se desincumbiu, conforme determina o art. 373, inciso II, do CPC vigente. (...) Dessa nos forma, é forçoso concluir pelo conjunto fático-probatório existente nos autos que o dano material efetivamente restou comprovado (...)". 18. Como se observa, o Tribunal a quo, soberano na análise probatória, concluiu que houve ato ilícito e dano. Entender de modo diverso demanda revolvimento no acervo fático-probatório, o que não é possível em Recurso Especial, pois incide a Súmula 7 do STJ. Nessa linha: AgInt no AREsp 2.155.273/RJ, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 15.3.2023; e AgInt no AREsp 1.767.339/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 16.2.2023. CONCLUSÃO 19. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (REsp n. 1.895.936/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023) (g.n.) Na origem, o objeto da lide é a reparação de danos supostamente sofridos em razão de equivocada correção do saldo da conta e desfalques de valores depositados em conta vinculada ao PASEP em nome do Autor, ora Agravado. Como o demandante teve ciência do saldo de sua conta em 08/04/2008 (ID 18605865) e ajuizou a demanda em 2020, observado o entendimento firmado pelo STJ acerca do prazo prescricional e do termo inicial para contagem da prescrição, há de se verificar a ocorrência da prescrição da pretensão autoral. Considerando que a prescrição é matéria de ordem pública pode ser declarada por qualquer juiz ou tribunal, independentemente de arguição do interessado. Neste ponto, destaque-se que argumentação do próprio apelante: “Ao indagar ao funcionário do banco sobre as cotas de participação que foram depositadas em sua conta individual desde a sua inscrição no ano de 1978, o Autor foi informado que os registros referentes ao seu PASEP, constantes do banco de dados daquela instituição, se reportavam apenas ao período de 1999 até aquela ocasião (08.04.2008), não havendo nada referente ao período reclamado.” (ID 18605865, pg. 5) Acrescento que o prazo prescricional para o ajuizamento da presente ação nos termos do art. 205 do Código Civil é de 10 (dez) anos, e não quinquenal como consta em Sentença, no entanto, uma vez que ajuizada a ação em 14/03/2020, ou seja, 11 anos e 11 meses após o saque do saldo existente em conta PASEP, ciente, verificado o valor entendido como “irrisório”, não mais persiste o direito do Apelante. Por todo o exposto, RECONHEÇO A EXCEÇÃO SUBSTANCIAL PEREMPTÓRIA DE PRESCRIÇÃO, PARA DETERMINAR A EXTINÇÃO DO PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos dos artigos 487, II, do CPC. Consequentemente, PREJUDICADA A APELAÇÃO. Nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária em 1% (um por cento), no entanto, suspensa sua exigibilidade pela concessão da gratuidade de justiça ao autor (ID 18605874). Publique-se. Comunique-se ao d. Juízo de origem, sem necessidade de informações. Brasília, 30 de abril de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator